Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ADRIANO MEIRELLES GONÇALVES, com a finalidade de impugnar ato praticado pelo d. Juiz da MM. Vara da Auditoria Militar do DF, aqui indicado como autoridade coatora. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, os ilustres impetrantes esclarecem que o paciente, policial militar da Polícia Militar do Distrito Federal, foi condenado a cumprir pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 251 do Código Penal Militar. Conforme a narrativa deitada na peça propedêutica, um dos acusados, Elziovan Matias Moreno Lima, foi beneficiado com a concessão da ordem no Habeas Corpus no 196615, julgado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 72, II, do Código Penal Militar. Consoante asseveram ilustres impetrantes, em razão da equiparação da situação jurídica entre todos os sentenciados e do princípio da isonomia, aquela referida atenuante deve ser aplicada também em favor do ora paciente, com a consequente redução da pena para o mínimo legal. Além disso, segundo considera a d. Defesa, com a redução da pena, na forma aqui pleiteada, restaria caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, isso porque “ultrapassado o período de 4 (quatro) anos entre a data do último evento informado na denúncia (9 de julho de 2021), nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM”. Por fim, a d. Defesa enumera, em relação ao paciente, os assentamentos funcionais que caracterizariam a atenuante relativa ao comportamento meritório. Requerem, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, para que seja suspensa a execução da pena em comento, e a consequente instauração de processo administrativo disciplinar contra o paciente e, em definitivo, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a atenuante prevista no art. 72, II, do Código Penal Militar, reduzindo-se a pena para 2 anos de reclusão, com a declaração da prescrição da pretensão punitiva executória, e a subsequente extinção da punibilidade do acusado, ora paciente. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta do caderno processual de origem (autos no 0000537-98), o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 251 do CPM (estelionato), em virtude da obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, consistente em valores de translado de mudanças. A r. sentença condenatória foi proferida em 01/02/2016. Na individualização de pena, o d. magistrado sentenciante aplicou os mesmos parâmetros para o ora paciente, isto é, na primeira fase, a pena foi fixada em seu mínimo legal (2 anos de reclusão). Na segunda fase, o d. magistrado considerou incidente a agravante prevista no parágrafo 3o do art. 251 do CPM (crime cometido em detrimento da Administração Militar), elevando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão. Na última fase, a pena intermediária foi confirmada, pela inexistência de causas de aumento ou diminuição, segundo o d. magistrado (ID 53438494 da ação penal). Em grau de recurso, esta egrégia 1a Turma Criminal, sob a relatoria ilustre da eminente Desembargadora Ana Maria Amarante, a r. sentença monocrática foi mantida inalterada, conforme retratada na ementa a seguir transcrita: “PENAL MILITAR. ESTELIONATO. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO VOTO. SOMENTE ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO APLICADO AO DIREITO PENAL MILITAR. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA. VALIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COLETIVA. COMPROVADAS. 1. De acordo com o art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição em concreto da pena inferior a um ano se dá em 02 (dois) anos. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que apenas é permitida a alteração do voto antes da proclamação do resultado. 3. O Superior Tribunal Militar não prevê o princípio da identidade física do juiz, uma vez que a legislação prevê que a jurisdição dos Juízes-militares se extingue em 3 (três) meses, e, após esse período, a competência passa ao novo Conselho Permanente de Justiça. 4. São lícitas tanto a prova existente em gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro, como a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não havendo causa legal específica de sigilo nem reserva de conversação. Precedentes STF. 5. No mérito, verifica-se que os elementos probatórios conduzem à certeza da materialidade, da autoria e da caracterização dos crimes de estelionato, demonstrando que os Apelantes tinham pleno conhecimento de que estavam praticando uma fraude contra a Administração Militar e agiram dolosamente, com o nítido intuito de obter indevida vantagem econômica. 6. Apelação do Maj. QOPM André Gustavo Oliveira Garbi conhecida e provida para reconhecer a prescrição retroativa do delito. 7. Demais apelações conhecidas e desprovidas. (Acórdão 1015371, 20080111501205APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no DJE: 11/5/2017. Pág.: 127/130)”. Contra o v. acórdão, a d. Defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 98699939). Os recursos interpostos na sequência também tiveram a sua admissibilidade rejeitada. Em razão do trânsito em julgado, em 30/08/2021, o d. Juízo determinou o arquivamento do feito, ocorrido em 15/03/2022 (ID 101617599). Paralelamente, em relação ao condenado Elsiovan Matias Moreno Lima, foi impetrado habeas corpus perante o e. STF. Em recente decisão, proferida em 25/03/2022, o eminente Relator, o Exmo. Senhor Ministro Gilmar Mendes, concedeu em parte a ordem, consoante os seguintes fundamentos (ID 34254224): “(...) Os recursos manejados perante os Tribunais Superiores foram sucessivamente desprovidos, justificando-se a relatoria do presente writ pela prevenção com relação ao ARE 1.257.397/DF (eDOC 6). Na petição inicial (eDOC 1), a defesa alega a ocorrência de nulidade no julgamento do Conselho da Justiça Militar, nos termos do art. 564, inciso IV, do CPP, posto que o Juiz Militar Cel. Mauro, uma vez encerrada a votação, teria manifestado a intenção de modificar seu voto com vistas à absolvição dos réus, o que não teria sido autorizado pelo Juiz Auditor. (...) Quanto à dosimetria da pena, combate o afastamento da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, e a incidência da agravante prevista no § 3o do art. 251 do CPM, já que o paciente fora denunciado e condenado nos termos do “caput” do referido artigo. (...) Trata-se de writ substitutivo de revisão criminal. Inicialmente, registro que, conquanto esta Corte admita o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, a ela não compete o conhecimento do pedido revisional de forma inaugural. É dizer: não compete ao Supremo Tribunal Federal rever, diretamente, sentença penal condenatória transitada em julgado. É verdade que, em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício. É, em parte, o caso dos autos. (...) Por outro lado, quanto à atenuante pleiteada, entendo assistir razão à defesa. Nos termos do art. 72 do Código Penal Militar, são circunstâncias que sempre atenuam a pena: Circunstância atenuantes I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos; II - ser meritório seu comportamento anterior; III - ter o agente: a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; c) cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem; e) sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Como visto da dosimetria, o paciente é primário, não ostenta quaisquer antecedentes penais e não há elementos que autorizem juízo negativo quanto à sua personalidade. Além disso, como atestam os certificados juntados aos autos (eDOC 4), fora admitido na Ordem do Mérito Brasília, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Povo e ao Governo do Distrito Federal (p. 1), recebera a Medalha Comemorativa ao Bicentenário da Polícia Militar do Distrito Federal, em honra ao mérito pela notável contribuição para o engrandecimento da Corporação (p. 2), recebera a Medalha do Mérito Alvorada, em reconhecimento ao modo relevante com o qual tem contribuído para o progresso do Distrito Federal (p. 3), dentre outras homenagens que comprovam fazer jus à atenuante em análise. Sendo assim, em observância à regra contida no art. 73 do CPM, entendo razoável e proporcional, com base nas circunstâncias aqui reproduzidas, a incidência da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do mesmo diploma à razão de 1/4. Diante da presença do requisito objetivo constante do art. 84, “caput”, do CPM, oficie-se a origem para que avalie a possibilidade de suspensão condicional da pena. Ante todo o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar, à razão de 1/4”. Reputei necessário fazer este breve relato, para melhor compreensão da questão posta para julgamento. Como se observa, a insurgência dirige-se em desfavor do d. Juízo a quo, considerando a inaplicabilidade, na pena individualização da pena imposta ao paciente, da atenuante "ser meritório seu comportamento anterior", prevista no arti. 72, II, do CPM. A despeito do teor da v. decisão proferida pelo e. STF em relação a um dos sentenciados, entretanto, não vislumbro viabilidade de admissão da presente impetração. Ora, como é de curial sabença, ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, reserva-se estreito campo de admissibilidade. Além disso, a natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada dos elementos de convicção expostos na sentença, sobretudo aqueles derivados do livre convencimento do magistrado em relação a conceitos abertos e de alta carga subjetiva, como no caso. Por outro lado, como é cediço, o habeas corpus não possui natureza recursal, nem deve ser utilizado como sucedâneo de recurso. Nesse ponto, aliás, a jurisprudência oriunda do c. STJ e também do e. STF, já consolidada, é firme no sentido de não ser admissível habeas corpus como sucedâneo de apelação ou mesmo revisão criminal, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso próprio, admite-se o habeas corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, no caso concreto, não se revela ilegalidade patente que justifique a admissão do habeas corpus ou mesmo a atuação de ofício, nos termos do art. 654 do CPP. Como se pode ser observado, já de início, a atenuante reclamada não tem natureza objetiva, competindo ao magistrado, desse modo, a discricionariedade quanto à aplicação ou não da referida atenuante, ficando na dependência do seu livre convencimento motivado quanto ao conceito da expressão “comportamento meritório”. Demais disso, é importante ressaltar que a r. sentença condenatória foi objeto de recurso, ocasião em que este egrégio Colegiado, no exercício do poder revisional, ratificou a correção da dosimetria. Sendo assim, se não bastasse a incompatibilidade do habeas corpus com a análise a respeito do comportamento meritório do sentenciado/paciente, não se afigura razoável que, após o trânsito em julgado e depois de a sentença condenatória ter sido objeto de recursos de extensa devolutividade, haja revisão da dosimetria por esta via angusta de impugnação. Competirá à d. Defesa, portanto, buscar a revisão da dosimetria por meio da forma de impugnação prevista em lei, sendo inviável o emprego do habeas corpus para tanto. Em situação em tudo por tudo semelhante, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “Eventual decisão desfavorável à pretensão da paciente deve ser impugnada por meio do recurso cabível. No caso, o que pretende a impetrante é a rediscussão da matéria, com a reanálise de toda a dosimetria imposta na sentença condenatória, o que é defeso nesta via escolhida, pois a condenação resultou das provas já examinadas pelo Juiz singular e pelo colegiado que integra a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. (Acórdão 1192302, 07143484920198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. (...) A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334)”. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT, com suporte no disposto no artigo 89, IX, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com arrimo no art. 3o do CPP, c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.